Tribunal: TJES
Processo: 5017926-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017926-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALACE MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso público para ingresso no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022. O agravante foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde por diagnóstico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos e requereu judicialmente o deferimento de medida liminar para prosseguir no certame. O Juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência, decisão impugnada no presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à tutela de urgência para prosseguir nas etapas do concurso, apesar da inaptidão médica atestada pela banca examinadora; (ii) estabelecer se laudos médicos particulares podem prevalecer sobre avaliação oficial em concurso público, sem violação às normas editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4 - O agravante não trouxe aos autos resposta da Comissão de Concurso ao recurso administrativo interposto, inviabilizando a análise da legalidade da sua desclassificação.

5 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário apenas pode intervir em concurso público em casos de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade e vinculação ao edital, o que não se configura.

6 - O edital é a norma regente do concurso e prevê, no Anexo IV, a eliminação de candidato com transtornos psiquiátricos. A banca examinadora atestou a inaptidão com base em diagnóstico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos.

7 - Laudos médicos particulares não têm o condão de invalidar, por si só, a avaliação oficial da banca, especialmente quando não demonstrada ilegalidade no procedimento ou vício técnico, e quando não comprovada a alta médica do candidato.

8 - A flexibilização das normas editalícias comprometeria a isonomia e objetividade do certame, sendo vedada a concessão de tratamento diferenciado ao candidato agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O edital é a norma regente do concurso público, vinculando candidatos e Administração Pública, sendo lícita a eliminação de candidato considerado inapto em exame de saúde, desde que observados os critérios objetivos previstos.

Laudos médicos particulares não prevalecem sobre a avaliação oficial da banca examinadora sem comprovação de ilegalidade ou erro material.

A tutela de urgência em concurso público pressupõe demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave, não bastando alegações genéricas ou documentos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 01/2022/PMES, Anexo IV, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.03.2023; STJ, RMS 10.196/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 01.08.2000; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; STJ, RMS 52.533/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017926-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WALACE MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
WALACE MARTINS OLIVEIRA
contra decisão proferida no id. 54227319, pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execução Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência” nº 5013828-09.2024.8.08.0011 ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu a medida liminar requerida
.

Pelas razões recursais id. 10944240, aduz o Agravante, em síntese, que: I) é candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tendo sido aprovado no Concurso Público Para Ingresso Na Carreira De Soldado Combatente (QPMP-C) regulado pelo EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, para provimento de 1000 (mil) vagas na carreira de Soldado Combatente (QPMP-C), inclusive na etapa de investigação social; II) foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde, em razão de supostas alterações psiquiátricas, nos termos da alínea do artigo 3°, §16 do Anexo IV, do Edital nº 01 de 07/06/2022; III) a decisão da banca examinadora não condiz com sua saúde mental, e que o laudo foi emitido por médicos especialistas em oftalmologia, sem qualquer conhecimento técnico na área psiquiátrica, condição essencial para emitir diagnóstico dessa natureza; IV) possui diversos laudos psicológicos e psiquiátricos atestando sua higidez psicológica,

Por fim, requer o deferimento da tutela de urgência recursal, ao argumento de que “
está na iminência ilegalmente de ter cerceado seu direito de continuar no concurso, principalmente que a 9ª Etapa Curso de Formação, está com iminência de ocorrer em novembro de 2024, conforme pronunciamento do Comandante Geral da Polícia Militar Douglas Caus
”.

Indeferi, através da Decisão proferida no id. 11098471, o pedido de antecipação de tutela recursal.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 11326205), pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Nos termos do delineado quando da análise do pleito liminar, verifico que o fundamento jurídico que alicerça a tese recursal não encontra amparo na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente desta Egrégia Corte Estadual.

Com efeito, os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, são aqueles mencionados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, isto é,
(i)
a probabilidade de provimento do recurso, e
(ii)
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Exsurge dos autos que o ora agravante se inscreveu para participar do concurso público para provimento do cargo de soldado combatente, nos termos do edital de abertura, tendo sido aprovado nas etapas iniciais, mas considerado inapto no exame de saúde, em razão do diagnóstico de “
transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos”.

Não obstante a interposição de recurso administrativo (id. 10944262) em 28.08.2024, contra a citada decisão, verifico que o recorrente não trouxe aos autos a resposta da comissão de concurso, limitando-se à colacionar aos autos os laudos médicos emitidos por psicólogos e psiquiatras particulares, atestando sua capacidade para o porte e manuseio de armas de fogo, bem como para o exercício de suas atividades laborais.

O Edital nº 01/2022/PMES estabelece o “Exame de Saúde”, em seu item 21.1 e Anexo IV e V, como sexta etapa eliminatória do certame, constando entre os padrões mínimos a serem aferidos os seguintes aspectos:

Art. 16º
Doenças Psiquiátricas
.

Avaliação cuidadosa da história, que detecte:

- transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas; -
esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes
; - transtornos do humor; - transtornos neuróticos; - transtornos de personalidade e de comportamento; - retardo mental; e -
outros transtornos mentais
.

O Juízo singular, ao indeferir a tutela provisória de urgência, aduziu, dentre outros argumentos, que os laudos particulares juntados pelo autor nos ids. 54035585, 54035587 e 54035589, apesar de terem concluído que o autor teve um episódio psicótico agudo e transitório, cujos sintomas se assemelham à esquizofrenia, não informam a existência de alta médica, estando o candidato ainda em tratamento.

Como cediço, a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo
é excepcional
, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se pode afirmar que tenha ocorrido
in casu
, pela ausência de documento essencial à análise do pleito do agravante, qual seja, a resposta expedida pela Comissão de Concurso ao recurso administrativo por ele interposto.

Tal ocorre pois, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal (...)
.” (STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023). (Grifei).

E, na intelecção do precedente da Corte Superior, este Sodalício caminha no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Com efeito, a estrita observância das normas editalícias
é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos
bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa, vinculando não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública.

Destarte, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pelo agravante, a etapa editalícia,
expressamente previsto
, não fora ultrapassada pelo candidato, não podendo ser suplantada pela entrega de laudos psicológicos particulares, especialmente quando não verificada a ilegalidade em sua desclassificação pela banca examinadora do concurso.

A propósito da aludida convicção, a flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de aprovação no “exame de saúde”,
resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a objetividade que deve nortear o processo seletivo
.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária
objetividade das regras do certame
visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento, de modo que não é possível admitir que o momento e a forma de aferição da saúde psicológica do agravante seja diferido daquele oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. OBJETIVIDADE.

I - A exigência de exame psicológico, prevista legalmente, e não apenas no edital, não pode, a priori, ser reputada como contrária ao direito.

II - Afasta-se a alegação de ser subjetivo o exame pois houve, no pertinente à área emocional, expressa previsão de realização dos testes para todos os candidatos pelo método denominado de Rorschach, por meio de entrevista, em testagem coletiva. Da mesma forma quanto ao demais testes psiquiátricos e psicológicos.

III - Não há que se falar em sigilo, posto que o laudo, devidamente assinado por três profissionais, traz com detalhes as razões que levaram os aplicadores a considerar a recorrente inapta, bem como suas explicações.

IV -
A existência de outros laudos particulares, atestando a aptidão da recorrente, não possibilita, pelo menos em sede mandamental, que se afaste a conclusão do laudo oficial, pois indispensável, para tal mister, o confronto dos elementos probatórios.

Recurso desprovido.

(RMS n. 10.196/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2000, DJ de 1/8/2000, p. 283.)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame
.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido"

(STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016).

III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido"

(STJ, RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.